Tribunal: STF
Processo: Pet 10144
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo advogado Arthur Hermogenes Sampaio Junior, por meio da qual vem oferecer “notitia criminis” em decorrência de ato atribuído ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Segundo o peticionário, a prisão preventiva do sr. Roberto Jefferson, decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes, não preencheu os requisitos previstos nos arts. 312, § 2º, 313, § 2º e 315, § 1º, todos do CPP.



    Afirma que o custodiado está recluso há mais de cinco meses em razão de perseguição política e que a ilegalidade da medida é sustentada por diversos juristas brasileiros.



    Argumenta que a prisão em questão é uma medida de exceção e configura crime de tortura, a teor do art. 1º, II, e § 1º, da Lei 9.455/1997.



    Em razão do exposto, requer seja determinada a abertura de “Inquérito Policial” para a apuração da possível existência do crime de tortura, com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para pronunciamento.



    Em petição posterior (eDOC 7), requer a juntada de postagem em rede social que reforça a tese de cometimento de ilícito penal.



    O Procurador-Geral da República, em 30.3.2022, manifestou-se pelo arquivamento da petição, em razão da manifesta atipicidade da conduta noticiada (eDOC 10).



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Principio salientando que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seu art. 230-B, estipula que “[o] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Analisando os fatos noticiados na exordial, a Procuradoria-Geral da República, por conduto do Procurador-Geral Augusto Aras, assevera, com razão, que a medida cautelar adotada pela autoridade noticiada, com vistas a resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e a partir de fumus comissi delicti, é legítima e não caracteriza ato de tortura.



    Extrai-se da manifestação do eminente Procurador-Geral da República, o seguinte (eDOC 10, p. 6):



    “A par da ausência do elemento objetivo do tipo, não se tem igualmente caracterizado o tipo subjetivo, uma vez que não se extrai a vontade livre e consciente do noticiado de decretar prisão para desferir ao custodiado castigo pessoal ou medida de caráter preventivo contrariamente às disposições legais que autorizam a aplicação dessa medida constritiva.”



    Em decorrência dessas balizas, assiste razão à Procuradoria-Geral da República ao concluir que não vocaciona deferimento a abertura de Inquérito originário nesta Corte almejada pelo ora requerente.



    À luz dessas considerações, nos termos do art. 231, § 4º, do RISTF e considerando o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, determino o arquivamento desta Petição.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente